Tribunal: TJDFT
Processo: 0057363-24.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. PARTO. FRATURA CLAVÍCULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargantes apontam o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. In casu, o acórdão embargado concluiu que não houve comprovação nexo causal entre o tratamento e a fratura, vez que esta fora decorrente de caso fortuito conforme conclusão pericial, que também afastou a alegação da embargante que aguardou muito tempo para ser atendida, por isso improcedente o pleito indenizatório.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.